Tribunal: TJBA
Processo: 8002058-03.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002058-03.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORMA LUCIA OLIVEIRA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Norma Lúcia Oliveira Araújo
contra sentença que denegou a segurança
n
o Mandado de Segurança n.º
8002058-03.2022.8.05.0243
e condenou a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão: (i)
suposta omissão
do
ente municipal no pagamento d
e verba
adicional
devida
a
impetrante, por
progressão funcional do nível II para o III
, conforme Lei Municipal nº 126/2011; (
ii
) analisar a aplicação d
e
multa por litigância de má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetrante
não
comprovou omissão do ente municipal.

4. A documentação
usada para fundamentar pretensão de mudança de nível
não preenche
u
os r
e
quisitos legais
,
já que
não consta creditação
de
monografia
no certificado de conclusão
, exigência
prevista na Lei do Plano de Carreira
.

5. A conduta da impetrante
não
configura litigância de má-fé,
não ficando evidenciada

nenhuma das hipóteses legais
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
parcialmente
provido

Tese de julgamento
:

A progressão funcional
pretendida,
do nível I
I
para o nível
III
,
com
acréscimo correspondente a

1
0%,
não
foi implementada
,
tendo em vista que a Apelante não preenche
u
os requisitos
da Lei Municipal nº 126/2011
, que
em seu art. 6º
estabelece:

§3º - Os níveis determinam o crescimento funcional do profissional do magistério a partir da sua habilitação profissional e titulação se divide em:
III- Nível III - professor com habilitação específica em nível de licenciatura plena com curso de pós-graduação na área educacional com carga horária de 360 horas regulamentado pela resolução do CNE n° 12/93 ou
outra que vier a substituir com aprovação de monografia
executando-se os habilitados antes da resolução supra.

Reforma-se a decisão no que diz respeito à
condenação em multa por
litigância por má-fé
porque
,

n
a hipótese dos autos,
não
se constata
que a recorrente
teve objetivo de alterar
verdade dos fatos
, nem
incorrer em
qualquer das hipóteses
legais previstas no art. 80, do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8002058-03.2022.8.05.0243
, tendo como Apelante
NORMA LUCIA OLIVEIRA ARAUJO SILVA

e Apelado
MUNICIPIO DE IBITIARA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator